Tribunal: TCU
Processo: 006.188/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar deferido pelo Ministério da Defesa/Comando do Exército, em favor da beneficiária abaixo identificada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de pensão militar deferida pelo Comando do Exército, em favor da beneficiária acima identificada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão militar em benefício da Sra. Gizelia Denys Fernandes Julio, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. comunique à beneficiária a respeito deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, comprovante de que a interessada tomou conhecimento desta decisão; 9.3.3. oriente a Sra. Gizelia Denys Fernandes Julio no sentido de que poderá optar por uma das duas pensões militares, cabendo-lhe escolher entre a pensão militar instituída pelo seu genitor ou a pensão militar deixada pelo seu marido, nos termos das disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, comprovando eventual opção junto ao Comando do Exército; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novo ato de concessão, livre da irregularidade indicada neste processo, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.